Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1009429-96.2022.811.0041, ajuizada em face de ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA, CARLOS GONÇALVES MUNIZ e SOLANGE MARQUES ARAÚJO MUNIZ, apesar de ter deferido o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do Trator Agrícola, marca John Deere, modelo 6125J, determinou que o bem seja removido e mantido depositado com a parte autora, ora agravante.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o contrato entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, razão pela qual, não faz qualquer sentido o depósito judicial do bem, objeto da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Consoante detida análise dos fatos e fundamentos observados nos autos, ao menos nesse instante, os argumentos da agravante não convencem, máxime do ponto de vista do perigo da demora.
Com efeito, a parte recorrente já em sede de liminar, teve deferida em seu favor, a ordem judicial para restituição do Trator, objeto da lide, situação que, por si só, afasta o qualquer risco de perecimento do bem e de prejuízos financeiros advindos da possível ocultação ou deterioração do equipamento.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica da recorrente, pois não atendidos a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.